Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-44.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000991-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 949.813.371-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a reintegração de servidor demitido ao cargo público, quando constatada a regularidade do processo administrativo disciplinar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Claudio Henrique Ferreira
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo
proposta contra o
Município de Itiquira
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que houve a instauração de processo administrativo disciplinar em razão de ocupar dois cargos públicos, Agente Administrativo (efetivo) e Secretário de Finanças na Câmara de Vereadores do Município de Itiquira (comissionado). Todavia, não se trata de hipótese de cumulação indevida de cargos públicos, uma vez que estava licenciado do cargo efetivo sem remuneração.

Assevera que o artigo 89 da Lei do Município de Itiquira nº 379, de 3 de março de 1999, autoriza a cessão de servidor para exercer cargo em comissão em outro órgão, e que, “
na prática, o pedido de licença para tratar de assuntos particulares sem remuneração em nada difere de um pedido de cessão para exercer cargo comissionado em outro órgão público, o que muda é a nomenclatura do pedido
”. Ademais, a penalidade de demissão não é razoável nem proporcional, pelo que deve ser anulada.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 74404995).

Contrarrazões do Município de Itiquira (Id. 81005466).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 81222951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Com efeito, não vislumbro, na espécie, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, após o exame de cognição sumária das alegações trazidas à lide, observo que o autor pretende a anulação do ato administrativo que o demitiu do cargo de Agente Administrativo da Prefeitura Municipal ao final da lide e, à recondução ao referido cargo até o julgamento da presente ação, porquanto entende pela legalidade ao ocupar cargo comissionado junto à Câmara Municipal enquanto se encontrava em licença para trato de assuntos particulares do cargo efetivo, do qual fora demitido.

Com efeito, o ato administrativo detém presunção de regularidade e veracidade, que decorre do princípio da legalidade da administração.

Referida presunção somente poderá ser desmerecida por meio de dilação probatória, sendo que o pedido não pode ser acolhido apenas com fundamentos trazidos pelo requerente e, portanto, necessita de maior produção de provas nos autos, a fim de se cristalizar o direito do autor em ocupar cargo em comissão, mesmo compondo o quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal.

Além do mais, observo que, aparentemente, o autor discutiu amplamente a questão na fase do procedimento administrativo, contudo, não obteve êxito, sendo que o julgamento do processo administrativo disciplinar foi proferido na data de 07 de junho de 2017, ou seja, há mais de três anos, vindo somente agora socorrer-se do judiciário, o que evidencia a ausência de urgência da medida ou a iminência de dano irreparável, até porque, inclusive o prazo de sua licença, se estivesse em vigor, já teria ultrapassado.

Ainda, necessário consignar que, em caso de deferimento da medida da urgência e de eventual improcedência da ação, verificar-se-ia a impossibilidade de retorno ao ‘status quo ante’, em virtude dos vencimentos que deverão ser pagos mensalmente ao autor, que por se tratar de verba alimentar, muito provavelmente não seriam restituídos aos cofres públicos.

Deste modo, não restou configurada a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, sendo necessária a devida instrução do feito para que sejam examinadas todas as demais questões levantadas acerca da ilegalidade do ato administrativo.

[...]

Nessa conformidade, indefiro a liminar pleiteada.

Dispenso as partes da audiência de conciliação, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público.

Cite-se o réu, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, advertindo-o de que a falta desta implicará presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial.

Apresentada resposta, caso haja alegação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (dez) dias (art. 350 do CPC).

Ultrapassado
in albis
o prazo para resposta, certifique-se. [...]. (Id. 73642999, fls. 68/70).

Inicialmente, pontuo que, o agravante não anexou à inicial cópia integral do processo administrativo disciplinar, porquanto, patente a ausência de dezenas de páginas deste (Primeira Instância, Id. 44172187).

Dito isso, passo ao exame do recurso com os documentos preexistentes à época da prolação da decisão agravada.

A Portaria de instauração editada pelo Prefeito do Município de Itiquira em 28 de abril de 2017, está assim redigida:

[...] Considerando que, em tese, o Servidor Público Municipal, Sr. Claudio Henrique Ferreira – matrícula 753, estaria acumulando ilegalmente cargos públicos e, em observância ao art. 126 e seguintes, da Lei Municipal nº 379/99 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itiquira/MT);

Resolve:

Art. 1º Nomear os Servidores abaixo nominados para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com os seguintes membros:

I – Juliane Presotto

Matrícula nº 871 – Pregoeira

[...]

Presidente da Comissão

II – Eliane Neubert

Matrícula nº 491 – Auxiliar Administrativo

[...]

Relatora/Secretária da Comissão

III – Flávio Alexandre dos Santos

Matrícula nº 937 – Fisioterapeuta

[...]

1º Membro da Comissão

Art. 2º Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar suposto acúmulo ilegal de cargos públicos, nos termos do artigo 126 e seguintes da Lei Municipal nº 379/99.

Art. 3º A Comissão deverá seguir o rito estatuído no art. 126 da Lei Municipal nº 379/99 e terá o prazo máximo de trinta dias a partir da publicação desta Portaria para concluir a apuração dos fatos, podendo ser prorrogado por 15 (quinze) dias (art. 126, §7º).

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se às disposições em contrário. [...]. (Id. 73642999, fls. 31/32).

O agravante, por intermédio do advogado constituído, apresentou a sua defesa (Id. 73642999, fls. 41/48). Em seguida, a Comissão Processante emitiu parecer no sentido de opinar pela demissão do servidor, cujos fundamentos transcrevo, na parte de interesse à lide:

[...] O Acusado requer em sua defesa ‘o arquivamento do inquérito, por não estar tipificado nem descrito nenhum desvio funcional ou acumulação indevida de cargo ou função pública’.

Entretanto, não obstante todas as argumentações da defesa, no caso dos autos, o acúmulo ocorre vez que o Acusado é Servidor Público Municipal, efetivo no cargo de Agente Administrativo e a partir de 05/01/2017 se encontra em gozo de licença para tratar de assuntos particulares, por meio da Portaria Municipal nº 10 de 04/01/2017 e que, apesar de se encontrar em gozo de licença o Servidor Denunciado se encontra nomeado para o cargo de Secretário de Finanças junto à Câmara Municipal, por meio da Portaria Legislativa nº 16 de 05/01/2017. Fatos estes documentados nos autos pelas respectivas Portarias e demais documentos.

E ainda, diverso do alegado pela defesa, temos que o Acusado declara para os devidos fins (fls. 18), com reconhecimento de firma em Cartório, que o mesmo não apresenta acúmulo de cargo público, a fim de tomar posse em cargo de comissão de livre nomeação e exoneração na Câmara de Vereadores desta municipalidade, ocupando o cargo de Secretário de Finanças
, vejamos traslado (trecho):

‘(...)
Declaro para fins de ocupação de cargo junto à Câmara Municipal de Itiquira e para fins de justificativa de não acúmulo ilegal de cargo e emprego público, que não possuo nenhum outro cargo ou emprego público, na esfera municipal, estadual ou federal, tendo total disponibilidade de cumprimento de horário de trabalho
. Sendo a expressão de verdade e para que surta efeitos legais, firmo a presente declaração.’

Então, temos que o Servidor Acusado se encontra gozando na licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração (fls. 11), ou seja, o Denunciado mesmo licenciado continua pertencendo ao quadro de servidores efetivos do Município, ocupando a vaga de um cargo de Agente Administrativo; e, declara, para fins de ocupação de cargo público junto à Câmara Municipal de Itiquira, que não acumula cargo público na esfera municipal.

Ora, conforme documentos acostados aos autos, resta demonstrado que o Servidor Acusado mesmo se encontrando no gozo da Licença para Tratar de Interesses Particulares, proveniente do seu cargo efetivo – Agente Administrativo – Poder Executivo, este se encontra nomeado para o cargo de Secretário de Finanças junto ao Poder Legislativo Municipal, o que entende esta Comissão estar caracterizada a tipificação do acúmulo ilegal de cargos públicos, nos moldes do art. 125, inciso XII, ambos da Lei Municipal nº 379/1999.

[...]

Nos termos do Artigo 126, §3º, da Lei Municipal nº 379/99, a presente Comissão, por unanimidade, opina sobre a caracterização da acumulação ilegal de cargos em exame e recomenda à autoridade competente, a pena de demissão (art. 120, III) do Servidor Cláudio Henrique Ferreira, no cargo de Agente Administrativo, matrícula 753, por haver infringido o art. 125, inciso XII, ambos da Lei Municipal nº 379/1999. [...]. (Id. 73642999, fls. 54/58).

Por sua vez, o Prefeito do Município de Itiquira adotou as razões postas no parecer da Comissão Processante para aplicar a penalidade de demissão ao agravante (Id. 73642999, fls. 60/61), a fundamentação
per relationem
, autorizada pelo Tribunal Mais Alto: “
Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia
” (STF, Tribunal Pleno, MS 25518/DF, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 10 de agosto de 2006). E pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A técnica da motivação per relationem se mostra compatível com o princípio da motivação dos atos administrativos
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

Pois bem.

A Lei do Município de Itiquira nº 379, de 3 de março de 1999, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itiquira e das autarquias municipais, preceitua que:

Art. 87 A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 03 (três) anos consecutivos,
sem remuneração
, prorrogável por período não superior a esse limite.

[...]

Art. 89 O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e de outros Municípios, nas seguintes hipóteses:

I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

II - em casos previstos em leis específicas.

§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de outros Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.

§ 2º Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem.

[...]

Art. 111 Ressalvadas os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito federal, dos estados, dos estados, dos territórios e dos Municípios.

§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.

Art. 112 O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.

Art. 113 O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.

[...]

Art. 125 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

XII -
Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas
; [sem negrito no original]

No caso, o agravante, na condição de servidor do Município de Itiquira, ocupante do cargo de Agente Administrativo, teve o pedido de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, deferido pelo período de três (3) anos, 5 de janeiro de 2017 a 5 de janeiro de 2020 (Portaria nº 10, de 4 de janeiro de 2017, editada pelo Prefeito do Município de Itiquira, Id. 73642999, fls. 26).

No dia seguinte ao deferimento do pedido de licença, o agravante foi nomeado para exercer cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, de Secretário de Finanças na Câmara de Vereadores do Município de Itiquira, a partir de 5 de janeiro de 2017 (Portaria Legislativa nº 16, de 5 de janeiro de 2017, assinada pelo Presidente da Câmara de Vereadores, Id. 73642999, fls. 27/28).

Portanto, não se cuida da hipótese de cessão de servidor para exercer cargo em comissão em outro órgão, consoante autoriza o artigo 89, I, da Lei do Município de Itiquira nº 379, de 3 de março de 1999.

Ademais, não há qualquer
ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade como se pode constatar em aresto do Supremo Tribunal Federal, conforme registra o voto condutor de acórdão da lavra da eminente Ministra Cármen Lúcia, no recurso ordinário em mandado de segurança nº 33911/DF:

[...] Quanto à pretensa contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, ‘[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005). [...]
. (Excerto do voto da relatora: STF, Segunda Turma, RMS 33911/DF, Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2016).

Como também do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 15. A aplicação da penalidade de demissão foi devidamente motivada e assentou-se nas provas colhidas durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, que se desenvolveu de forma válida e dentro dos ditames do devido processo legal. Portanto, é inviável a análise das alegações sub examine tendo em vista a impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo que determinou a demissão do impetrante. [...].

16. O ato coator foi devidamente fundamentado e expôs, de forma clara e coerente, qual foi à infração funcional praticada pelo impetrante que ensejou a imposição da pena de demissão. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 23464/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

É de suma importância consignar que, no caso, constata-se que a única sanção possível contra os atos imputados ao agravante é a de demissão, pelo que não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se cuidar de ato vinculado.

[...] IX.
A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor
(STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 10/10/2016). [...].

X. Demonstrada a prática de infração prevista nos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90,
o ato de demissão é vinculado
. Nesse sentido: ‘
A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado
. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26/11/2010)’ (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/02/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21937/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Por outro lado, a decisão agravada bem explicitou a inexistência de risco de dano grave de difícil reparação, que pudesse autorizar a reintegração do agravante, em razão do transcurso do prazo entre a demissão do servidor (7 de junho de 2017) e o ajuizamento da demanda (24 de novembro de 2020): “
o julgamento do processo administrativo disciplinar foi proferido na data de 07 de junho de 2017, ou seja, há mais de três anos, vindo somente agora socorrer-se do judiciário, o que evidencia a ausência de urgência da medida ou a iminência de dano irreparável, até porque, inclusive o prazo de sua licença, se estivesse em vigor, já teria ultrapassado
” (Id. 73642999, fls. 69).

Também, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a reintegração do servidor pode ser efetivada ao final.

Em conclusão, ausentes os pressupostos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, impõe-se o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021